Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713244-80.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA MADALENA CORDEIRO DE ABREU REQUERIDO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA MADALENA CORDEIRO DE ABREU, apontando como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDEDO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOSSERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), ao argumento de se encontra acometida por grave condição de saúde e necessita, com urgência, de medicação de alto custo, sendo que a mesma não foi fornecida pelos responsáveis acima indicados. Preliminarmente, requer a impetrante que lhe seja concedida a prioridade de tramitação processual nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), eis que conta atualmente com 77 anos de idade. A impetrante alega em seu requerimento que se encontra acometida por doença grave e rara causada por fungos, sinusite fúngica invasiva por Aspergillus fumigatus e necessita de tratamento com o remédio de alto custo, Voriconazol 200 mg de 8/8h por 90 dias, cid. J32. Aduz que a Sinusite fúngica invasiva granulomatosa é tipo raro de sinusite fúngica e ocorre quando o corpo inicia uma resposta imunológica aos fungos. A doença, rapidamente progressiva – invasiva -, pode evoluir para morte em horas ou dias, quando não diagnosticada e tratada prontamente. Acrescenta que se trata de indivíduo imunocomprometido, já que portadora de diabetes melittus e que nos últimos 60 ficou aproximadamente 45 dias internada em hospital, Sírio Libanês, às expensas do plano de saúde, INAS-DF. Inclusive mais de 10 dias na UTI. Informa que a impetrante é viúva e recebe pensão líquida de R$ 8.979,20(oito mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), entretanto, a prescrição médica de Voriconazol indica a necessidade de tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 90 dias. Cada caixa de remédio custa, em médica, R$ 5.633,08 e contém 14 capsulas. Assim, há a necessidade de 3 (três) comprimidos por dia, sendo necessário 270 (duzentos e setenta) comprimidos que equivalem a, aproximadamente, 20 (vinte) caixas do medicamento. Assim, o custo do tratamento orça em R$ 112.661,60 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Nesse entendimento, conclui, alegando que o custo do tratamento vai além da capacidade financeira da paciente. Explicita que possui direito líquido e certo não amparado, nos termos do artigo 1o. da Lei12.016/09, que se traduz no direito de ter a saúde garantida pelo Estado e, ademais, por se tratar de doença que necessita de medicação de alto custo, cujo tratamento é superior à sua capacidade financeira de suporte. Afirma que, tanto o INAS-DF como a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tem o ônus de fornecer medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial. Ressalta que é mais econômico manter a paciente em tratamento domiciliar com a medicação a mantê-la internada em hospital particular, às expensas do plano de saúde, também de aporte financeiro público, haja visto que o INAS-DF foi criado pela SECRETARIA DE SAÚDE DO GDF com a finalidade de proporcionar plano de assistência suplementar à saúde para servidores do Distrito Federal, o fornecimento da medicação é o meio mais econômico para o Estado suprir a obrigação constitucional de assistência farmacêutica. Ao final requer: a) a concessão de medida liminar, sem oitiva das partes contrárias, a fim de que, desde logo, seja determinado que as autoridades coatoras ou a quem lhe faça às vezes, adotem todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em 48 horas, o medicamento Voriconazol 200 mg, 1comprimido de 8 em 8 horas por 90 dias, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento da impetrante, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 90 dias, renovando-se automaticamente até que haja a alta da médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento, b). para a hipótese de descumprimento de ordem judicial, requer seja desde logo fixa da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), considerando o risco à vida da impetrante, a possibilidade de agravamento do quadro clínico do Impetrante e o alto custo do medicamento; c) a intimação do Ministério Público e a notificação das Autoridades Impetradas, afim de que venham prestar suas informações, na forma de lei; e d) a concessão da segurança, confirmando a ordem requerida liminarmente, para fins de tornar definitivos os efeitos da liminar concedida, assegurando-se o direito líquido e certo da Impetrante. Colaciona aos autos documentos de instrução: procuração, relatório médico, prescrição médica, documentação civil, guia de custas. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária dos autos, em atenção ao art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), considerando a idade da impetrante – 77 anos de idade. Proceda a Secretaria desta 2a Câmara as anotações pertinentes no Sistema PJe Cuida o presente Mandado de Segurança de requerer segurança para suposta negativa do Estado, no caso representado pelo Secretario de Saúde do DF e pelo INAS (autoridades coatoras) em fornecer medicamento de alto custo para tratamento de doença rara, grave e invasiva. Incumbindo, neste momento processual, analisar o requerimento de medida liminar da impetrante. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. O mandado de segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto na Lei n. 12.016/2009, no qual a prestação jurisdicional deve se operar com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que a via mandamental não admite a dilação probatória. Com efeito, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deverá ser impetrado mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles [1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Portanto, somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, observa-se haver elementos de prova aptos a demonstrar o direito líquido e certo alegado. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É um dos mais importantes direitos garantidos pela Constituição Federal, porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Carta Magna, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Pois bem, é dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado, em determinadas circunstâncias, a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A consolidar esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Conforme esclarecido no relatório médico constante do ID 45542023, o medicamento prescrito à impetrante não está incluído no protocolo clínico do SUS. Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão relacionada à obrigação de disponibilização de medicamentos não incorporados aos protocolos clínicos do SUS, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em comento, têm-se por evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida. O relatório médico, no qual o impetrante fundamenta a pretensão deduzida no mandado de segurança (ID 45542023), descreve o seu quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar casos semelhantes, reconheceu a possibilidade de imposição da obrigação de disponibilização de medicamentos por parte do Estado, para tratamento de doenças graves, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. POLIANGEITE MICROSCOPICA E PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECIFICA. PIRFENIDONA. TEMA 106/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por fim o fornecimento de medicamento não padronizado, porquanto é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal (Art. 24, inc. I, do Decreto no 39.610/2019), além de lhe incumbir a prestação de assistência farmacêutica no âmbito da rede pública de saúde, conforme Decreto no 39.546/2018, art. 1o, inc. IX. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. 4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 5. Verificando-se terem sido satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o supracitado Tema 106/STJ, a disponibilização do medicamento prescrito ao impetrante é imprescindível para o tratamento e manutenção da sua saúde, restando caracterizado, pois, o direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança requerida. 6. A Constituição Federal garante o direito à saúde de forma integral a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Segurança concedida. (Acórdão 1637043, 07272018520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DO ESTADO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Comprovados o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, a prescrição do medicamento solicitado no presente writ por médico integrante da rede pública e a falta do fármaco na rede pública, impõe-se a intervenção do Judiciário para garantir ao impetrante o medicamento considerado essencial para o tratamento oncológico. (Acórdão 1422214, 07423687920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 106 DO E. STJ. I - O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer medicamentos. Precedentes do e. Conselho Especial. II - A realização de tratamento indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de doença grave é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90, sobretudo em razão da incidência do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, e da Lei 12.732/13, que impõe agilidade no tratamento de neoplasia maligna, na demanda, glioma alto padrão, glioblastoma IDH selvagem com conservação de ATRX. III - O Temodal não está integrado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde, entretanto, estão comprovados nos autos a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia, a incapacidade financeira do impetrante, bem como a existência de registro do medicamento na Anvisa, de forma que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 dos recursos repetitivos do e. STJ para a imposição de seu fornecimento pelo Estado. IV - Segurança concedida. (Acórdão 1371736, 07212357820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADOR DE CÂNCER. OMISSÃO EM FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO EM PROVIDENCIAR A MEDICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a sua recuperação. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1353365, 07049475520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Do arcabouço documental constante dos autos, verifica-se que o medicamento prescrito a impetrante se encontra registrado na ANVISA e ainda não foi incluído no protocolo clínico do tratamento da enfermidade no âmbito do SUS. Não está configurada hipótese de tratamento experimental ou de uso off label, porquanto o medicamento é indicado para uso por pacientes portadores da doença que acomete o impetrante. É preciso assinalar, que as publicações científicas e informativas sobre a Sinusite Fúngica Invasiva, indica estar caracterizada hipótese de emergência, com risco de morte, caso não seja iniciado o tratamento prescrito. A impetrante demonstrou não reunir condições financeiras para arcar com os custos de aquisição dos medicamentos. Portanto, encontram-se evidenciados cumulativamente, no caso em apreço, os requisitos indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), diante da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, estando comprovada a incapacidade financeira da impetrante para arcar com os custos de aquisição dos medicamentos prescritos. Consequentemente, demonstrado que o impetrante preenche os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), e caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, em caso de demora no início do tratamento prescrito, tem-se por impositivo o deferimento da medida liminar requerida na inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para determinar às autoridades apontadas como coatoras que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, disponibilizem em favor da impetrante o medicamento Voriconazol 200mg, na forma prescrita no receituário médico constante do ID 45542013. Em caso de descumprimento da liminar deferida, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.00000 (cinquenta mil reais). Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes, no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator